Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CLÁUSULA PENAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. PREVISÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS VÁLIDAS. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é válida a cláusula penal prevista no negócio jurídico de prestação de serviço de assessoria jurídica, e, do mesmo modo, a cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários de advogado, em desfavor do apelado, na hipótese de ajuizamento de ação de execução para a satisfação do crédito em questão.
2. A prestação do serviço de advocacia assegura aos advogados o recebimento dos honorários convencionados com o contratante, além dos fixados por arbitramento judicial e os decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/1994.
3. As partes celebraram negócio jurídico de prestação de serviço de assessoria jurídica, tendo sido a cláusula penal estabelecida por livre disposição dos contratantes. 3.1. A aludida cláusula penal tem natureza moratória, uma vez que sua finalidade consiste em compelir o devedor ao pagamento, punindo-o por eventual atraso. Assim, é válida a referida cláusula penal correspondente a 20% (vinte por cento) do valor devido à sociedade de advogados apelante.
4. A cobrança de honorários de advogado expressamente estipulados em ato negocial é compatível com as regras previstas nos artigos 389 e 395 do Código Civil. 4.1. Diante do inadimplemento da obrigação o devedor passa a ser responsável pelos honorários de advogado do procurador contratado pelo credor. 4.2. É válida a aludida cláusula que estabelece a cobrança de honorários de advogado extrajudiciais no montante de 20% (vinte por cento) do valor da execução.
5. Recurso conhecido e provido.